Tribunal: TJMT
Processo: 1003945-71.2023.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003945-71.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDENOR DIAS DE AMORIM - CPF: 424.242.911-87 (APELANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO – SEGURANÇA NAS ESCOLAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor público, por dizer respeito à organização do serviço, é ato discricionário, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativa. Inexistindo ilegalidade na edição da Portaria que alterou a forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigias de Escola, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança, postulada no writ”. (N.U 1003947-41.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALDENOR DIAS AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, M.M Luciene Kelly Marciano Roos, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003945-71.2023.8.11.0007 impetrado pela parte apelante em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, o Apelante sustenta, em síntese,
a ilegalidade do ato praticado pela Secretaria de Educação do Município, que alterou unilateralmente o seu horário de trabalho para o período diurno por meio da Portaria nº 063/2023/GAB/SME/AF, a qual foi editada em contrariedade ao disposto na Lei Complementar nº 2.771/2023.

Argumenta que a “responsabilidade para alteração de jornada de trabalho do apelante, isto é, o seu remanejamento, era da escola em que o mesmo estava lotado à época, o que de fato não ocorreu, uma vez que a decisão de alteração da jornada de inúmeros vigias escolares foi tida unilateralmente pela secretaria de educação, por meio de sua representante e, que se utilizou de uma simples e genérica Portaria, sem apresentar as especificidades ou mesmo justificativas plausíveis por cada unidade que sofreu alteração”.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para conceder a ordem com o fim de remanejar o apelante ao período noturno e a consequente anulação da portaria nº. 063/2023/GAB/SME/AF.

Contrarrazões no id. 184520126.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção - id. 248094190 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALDENOR DIAS AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, M.M Luciene Kelly Marciano Roos, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003945-71.2023.8.11.0007 impetrado pela parte apelante em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, que denegou a segurança vindicada.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da legalidade ou não da alteração unilateral da jornada de trabalho do apelante para o período diurno.

No caso,
a parte apelante sustenta
a ilegalidade da portaria
nº 063/2023/GAB/SME/AF
, sob o argumento que violou o disposto no Estatuto dos Profissionais da Educação Básica Pública Municipal, que atribui à unidade escolar a responsabilidade pela distribuição da jornada de trabalho.

Pois bem.

A Lei Orgânica do Município de alta floresta dispõe o seguinte sobre as atribuições dos secretários municipais:

Art. 64. Os secretários municipais como agentes políticos serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único - Compete aos secretários municipais, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e na lei complementar:

I – (...);

II - expedir instruções para a execução das leis, doa decretos e dos regulamentos;

Da leitura do supracitado dispositivo, percebe-se que compete aos secretários municiais a expedição de instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Logo,
a Portaria Nº 063/2023/GAB/SME/AF, editada pela secretaria municipal de educação não desrespeitou a legislação municipal, pois os secretários municipais estão autorizados a regulamentar o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores municipais.

Ademais, o ato administrativo atinente a alteração da jornada de trabalho encontra-se dentro dos parâmetros de discricionariedade da administração pública, embasado na conveniência e oportunidade sempre que existir interesse e necessidade do serviço público.

Delineado este cenário, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que a motivação da alteração da jornada
de trabalho dos servidores do carto de vigia se deu com base na necessidade de reforçar a segurança nas escolas. Essa medida foi motivada pela repercussão de notícias sobre invasões e ataques a unidades escolares, o que trouxe à tona a urgência de proteger o ambiente escolar, priorizando o bem-estar dos estudantes e da comunidade escolar, em conformidade com o princípio da supremacia do interesse público.

É importante ressaltar que uma das atribuições do Vigia Escolar é justamente a segurança dos alunos, consoante artigo 11, inciso I, alínea d, da Lei Municipal n. 2.771/2023:

Art. 11 – (...):

I – Apoio Administrativo Educacional I

a) (...);

d) Vigia Escolar –
desempenha atividades relativas à segurança dos alunos,
ao controle do trânsito de pessoas nas Unidades Escolares e na Secretaria Municipal de Educação,
à detecção e comunicação, de possíveis situações de risco, à Direção da Unidade Escolar e/ou à chefia imediata, à preservação da integridade física das pessoas e bens públicos
.

Diante disso, tenho que a Administração Pública se valeu de seu poder discricionário, estando o ato devidamente motivado como se percebe, ausente qualquer violação a norma legal ou qualquer princípio norteador do direito administrativo, bem como não havendo qualquer prova pré-constituída em sede de
mandamus
apta para demonstrar o direito líquido e certo.

Quanto à possibilidade de alteração da jornada de trabalho do servidor para atender ao interesse público, trago as seguintes jurisprudência desta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor público, por dizer respeito à organização do serviço, é ato discricionário, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativa.

Inexistindo ilegalidade na edição da Portaria que alterou a forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigias de Escola, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança, postulada no writ.

(N.U 1003947-41.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PAPILOSCOPISTA – MUDANÇA DE CARGA HORÁRIA E TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MUDANÇA DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JURIDICIÁRIO, SOB PENA DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. É princípio basilar no Direito Público, mormente na seara administrativa, a incidência do principio da legalidade, o qual delimita de forma bastante categórica os atos a serem praticados pela Administração Pública.

2. O art. 12 da Lei Estadual nº 8321/05 estabelece a forma e a jornada de trabalho dos papiloscopistas, podendo haver mudança de jornada de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, desde que o servidor faça requerimento e atendidos os requisitos da necessidade da Administração Pública e possibilidade financeira, conforme preceitua o §2º do mesmo dispositivo legal.

3. Critério que envolve juízo de conveniência e oportunidade.

4. Não pode o Poder Judiciário intervir em tal situação, posto que estaria adentrando no chamado mérito administrativo, ou seja, a Administração Pública está agindo dentro de uma margem de discricionariedade permitida e amparada pela própria lei, podendo intervir e apreciar determinado ato administrativo discricionário caso o mesmo estivesse maculado pelas manchas da ilegalidade ou abusividade, pois, caso contrário, haverá, em última análise, ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. 5. Existência da Lei Complementar Estadual nº 338/08 (art. 5º, inciso IV, alínea “j”), a qual revogou tacitamente o art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8321/05, ao vedar a alteração da carga horária dos servidores da POLITEC, a qual se encontra a carreira de papiloscopista. 6. O art. 14 da Lei Estadual nº 8321/05 também estabelece que o trabalho dos papiloscopistas será realizado em regime de plantão, sem, entretanto, estabelecer regime diferenciado de recebimento de subsídios, o que se conclui que a realização de plantões é inerente a cargo de papiloscopista, por própria imposição legal. 7. Recurso de Apelação desprovido.
(N.U 0018900-42.2011.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017)

Além disso, a ausência de pagamento do adicional noturno não constitui violação ao Princípio da Irredutibilidade da Remuneração, uma vez que esse adicional é uma verba de caráter transitório e condicional, concedida apenas quando o servidor exercer suas funções durante o período noturno.

Com essas considerações, diante da ausência do direito líquido e certo, entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024